Tribunal: TJSP
Processo: 2035706-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de vícios no julgado – Não ocorrência – Pretensão clara de rediscussão da matéria – Inadequação da via eleita – Prequestionamento – Matéria suficientemente analisada – Advertência às partes quanto ao disposto no artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o do CPC/15 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2035706-49.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Barueri, em que é embargante
ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO, é embargado CONDOMÍNIO MAISON DE
VILLE.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035706-49.2019.8.26.0000/50001 - Barueri - Voto no 20/40967
2/3
Voto no 20/40967
Embargos de Declaração Cível no 2035706-49.2019.8.26.0000/50001
Comarca: Barueri
Embargante: Antonio Cesar do Nascimento
Embargado: Condomínio Maison de Ville
Embargos de Declaração Alegação de vícios no julgado
Não ocorrência Pretensão clara de rediscussão da matéria
Inadequação da via eleita
Prequestionamento
Matéria
suficientemente analisada Advertência às partes quanto ao
disposto no artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o do CPC/15 Embargos
rejeitados.
Embargos de Declaração opostos contra V. Acórdão de fls.
384/388.
A parte Embargante pede a reforma da decisão, alegando
ocorrência de contradição, além de o julgado ter sido omisso. Prequestiona
a matéria.
É o Relatório.
Não há vícios no julgado.
Ressalto que o Magistrado não é obrigado a responder todos
os argumentos das partes quando tiver encontrado fundamento suficiente
para o julgamento do feito.
A jurisdição não pode ser tutelada pela parte e o juiz diz o
direito segundo sua convicção e quando o faz encerra seu mister não sendo
possível obrigar-lhe a dizer porque não decidiu de outra forma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035706-49.2019.8.26.0000/50001 - Barueri - Voto no 20/40967
3/3
No caso dos autos, toda a matéria necessária e pertinente foi
suficientemente analisada e decidida, constando do julgado a
fundamentação do resultado, inexistindo qualquer obscuridade, omissão ou
contradição a ser suprida pela via dos declaratórios.
Nada a declarar.
Por fim, advirto as partes quanto ao disposto no artigo 1.026,
§§ 2o, 3o e 4o do CPC/15.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Luiz Antonio Costa
Relator